Tribunal: TJDFT
Processo: 0726299-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. CASSADA. OMISSÃO. TESES DEFENSIVAS. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. MULTA. INDEVIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão e da contradição, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Se que o acórdão contemplou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos de convencimento, de acordo com os elementos constantes nos autos, não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.
3. O acórdão construiu de forma clara o fundamento teórico e jurisprudencial para concluir pela ocorrência de error in procedendo, depois de verificado que a decisão agravada fora aquém (citra petita), porquanto, nula.
3.1. Uma vez cassada a decisão, a análise das teses defensivas apresentadas em sede de contrarrazões, por englobar o mérito do recurso, resta prejudicada, não havendo que se falar em omissão.
4. Contradição é a apresentação de proposições inconciliáveis ou de teses contrárias no mesmo acórdão, o que não aconteceu no caso.
4.1. A jurisprudência invocada pelo Acórdão indica claramente que os embargos de declaração somente deixarão de interromper o prazo para outros recursos se forem reconhecidos como intempestivos, manifestamente incabíveis ou quando deixarem de indicar na petição recursal o vício que entende existente, sendo que o julgado ressaltou que a decisão impugnada, de fato, possuía a omissão alegada e que a impugnação foi apresentada da forma exigida.
5. A ausência de vícios no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso, afastando o pedido de aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
6. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.